Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESCRITÓRIO. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia pode ser solucionada apenas com documentos juntados pelas partes e a aplicação do direito que regula a matéria. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da lide. Art. 370 do Código de Processo Civil.
2. Torna-se contraproducente a realização de prova oral quando os pontos controvertidos cingem-se em averiguar as consequências jurídicas de fatos suficientemente elucidados em arcabouço documental.
3. Eventuais penalidades pessoais que foram imputadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ao advogado sócio de escritório de advocacia não se estendem à pessoa jurídica da sociedade de advogados, pois se trata ente autônomo com personalidade jurídica própria.
4. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Art. 49-A do Código Civil.
5. As partes vinculam-se aos direitos e obrigações estipulados em contrato. O contratante lesado em razão de evento não relacionado ao inadimplemento contratual da parte contrária não pode responsabilizá-la pelo prejuízo sofrido.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.520.710/SC (Tema Repetitivo n. 587), consolidou o entendimento acerca da possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com aquela arbitrada nos autos da ação executiva. A cumulação, por sua vez, não pode ultrapassar o percentual de vinte por cento (20%) previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
7. A inexistência de arbitramento definitivo de honorários advocatícios nos autos da ação de execução por título extrajudicial não prejudica o arbitramento dos honorários nos embargos à execução sob o argumento de limite por cumulação. O único limite a ser observado é aquele previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
8. Apelação desprovida.